Tribunal: TJMT
Processo: 1023269-39.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023269-39.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), ADAO DE SOUZA - CPF: 406.699.631-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA CAMPOS DE SOUZA - CPF: 055.892.221-09 (VÍTIMA), DOUGLAS CONRADO DE OLIVEIRA CHAVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023269-39.2021.8.11.0000

PACIENTE: ADAO DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM ÂMBITO DOMÉSTICO – DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO E DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INQUIRIÇÃO DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL, SOB O ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar na ausência de fundamentação da decisão que determinou a oitiva antecipada das vítimas, haja vista existir informações que o paciente está ameaçando a integridade física delas.

É justificável a antecipação de provas no caso de funcionários públicos, pois o tempo traz ainda maiores riscos à fidelidade da reprodução dos fatos em seus depoimentos. Precedentes do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023269-39.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:
JOÃO CLÁUDIO FERREIRA DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
ADÃO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ADÃO DE SOUZA, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a produção antecipada de provas, nos autos PJE n. 1016053-18.2021.811.0003, em que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2
o
, II e IV, c/c o artigo 14, II, 129, §9
o
, todos do Código Penal e com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

O impetrante sustenta que a decisão viola a determinação da Súmula 455, do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência dos tribunais pátrios, além dos princípios insculpidos na Constituição Federal Republicana.

Ao final, requer a suspensão da produção antecipada de provas, notadamente em razão da ausência de fundamentação idônea [doc. digital n. 113876973].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 116105995].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n. 116625964].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
e, se conhecido, pela sua denegação [doc. digital n. 117376475].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023269-39.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que, em
30 de maio de 2021
, por volta das 10h, na residência particular situada à Rua Érico Veríssimo, n. 2601, Jardim Rui Barbosa, em Rondonópolis/MT,
ADÃO DE SOUZA
praticou, em tese, o crime de lesão corporal – ocorrido no âmbito doméstico –, em desfavor de sua filha, Alessandra Campos de Souza, bem como a tentativa de homicídio qualificado [por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima] contra seu genro, Douglas Conrado de Oliveira.

No dia
23 de setembro de 2021
, a exordial acusatória foi recebida e determinada a citação do paciente para apresentar resposta escrita à acusação. Além disso, por não vislumbrar a necessidade da prisão preventiva, o juiz singular concedeu-lhe a liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ocorre que, por não ter sido encontrado no endereço constante nos autos e nem constituir advogado, determinou-se a citação do paciente por edital, nomeando a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa.

Ato contínuo, o Defensor Público requereu a suspensão do processo, além da “
não produção antecipada de provas, ante a ausência de motivação presente no feito
” (
sic
.).

O Ministério Público se manifestou pela produção antecipada de provas, haja vista o perecimento dela em razão do decurso do tempo e requereu a decretação da prisão preventiva do paciente para resguardar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.

Em
15 de dezembro de 2021
, a autoridade judiciária: 1) expediu mandado de prisão em desfavor do paciente; 2) suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional; 3) determinou a produção antecipada de provas, consistente na oitiva das vítimas e de testemunhas; 4) designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de janeiro de 2022.

Tendo em vista que o presente
mandamus
cinge-se ao trecho da decisão que determinou a providência contida no artigo 366, do Código de Processo Penal, transcrevo o excerto atinente à matéria,
verbis
:

“2.2. Da produção antecipada de provas.

Conforme visto, o réu encontra-se em local incerto e não sabido, tendo

sido realizada a sua citação através de edital, não comparecendo nos autos e

tampouco constituiu advogado de sua confiança.

Estando o acusado em local incerto e não sabido, entendo ser possível no

caso em apreciação à antecipação de provas, haja vista a necessidade das provas,

sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade

real dentro do processo penal
.

Por outro lado, ainda há o fato de que o réu não pode se beneficiar da não observância dos ditames legais, desta forma o acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, não pode esquivar-se da aplicação da lei penal.

[...]

Desta forma, torna-se perfeitamente cabível a produção de provas de forma antecipada, não havendo que se falar em ofensa à Súmula nº 455 do STJ, afastando-se também possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa.

Ademais,
no caso em tela, o crime ocorreu em 30 de maio de 2021 de sorte que a essa altura, alguns detalhes do caso podem ter sido esquecidos, prejudicando a busca da verdade real, mormente considerando que as testemunhas poderão sequer lembrar-se dos fatos com precisão, em especial os depoimentos dos servidores públicos (policiais), que se assoberbam com vários casos criminais e, com o passar do tempo, não conseguem se recordar dos fatos. Ainda mais se o processo ficar suspenso por prazo incerto
.

Como se não bastasse, não há também prejuízo à defesa na produção antecipada, visto que é realizada na presença de defensor público, sem prejuízo de eventual repetição por ocasião da localização do acusado.

[...]

Importante mencionar, por fim, que nos feitos penais a prova testemunhal tem grande valia, mas a demora em sua produção acaba por torná-la inócua, já que as testemunhas mudam de endereço, desaparecem ou se esquecem dos fatos, impedindo-se, pois, a busca da verdade real.

Como se não bastasse,
fora arrolada a testemunha Danilo Cezar de Souza Dias (investigador de Polícia lotado na DHPP), e, conforme é sabido, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, necessita ser ouvido com urgência
.

Ademais, no caso em comento,
têm-se duas vítimas sobreviventes a serem oitivas, que por temor, podem a vir evadir-se da cidade, como já foi presenciado por este magistrado por inúmeras vezes. Pois, o temor para se manter vivo se torna maior que vislumbrar a instrução dos autos é um possível julgamento
.

Sendo assim, comprovada a necessidade da produção antecipada de provas ao caso, posto que
o decurso do tempo acarretaria risco real de esquecimento e perecimento de provas
e, o réu, uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas. Ademais,
as provas serão colhidas na presença do Defensor Público, assim, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa
.

Por fim, considerando que o denunciado se encontra em local incerto e não sabido, tendo em vista que a citação pessoal restou infrutífera e, por corolário, fora devidamente citado por edital, contudo, não compareceu em juízo e nem constituíram advogados. Razão assiste com razão o que tange a aplicação do artigo 366 do CPP [...]”.

Some-se a isso que, nas informações prestadas, o magistrado singular noticiou que:

“
Em que pese as afirmações do impetrante de que é nula a determinação de produção antecipada de provas por ausência de fundamentação idônea [...] tal afirmação não condiz com a verdade lançada aos autos, pois conforme mencionado alhures, o paciente não foi localizado para sua citação, estando em local incerto e não sabido [...].

Neste especial, temos que o acusado nunca compareceu aos atos processuais [...] posto que [...] se evadiu do distrito da culpa [...] permanecendo foragido desde então.

[...]

Por fim,
consigno que a audiência instrutória fora realizada na data aprazada, oportunidade em que foram oitivadas a vítima Alessandra Campos de Souza e das testemunhas policial Danilo Cezar de Souza Dias e a Sra. Andreia Campos de Souza e determinada a suspensão do feito e do prazo prescricional
[...].

Ressalto
que as Sras. Alessandra Campos de Santos afirmou que o acusado está vivendo nesta cidade, em local desconhecido, mas que frequenta um bar de um familiar e que, neste bar, faz ameaças contra sua pessoa. A Sra. Andreia Campos de Souza confirmou tais fatos, de que o réu é seu pai e está em lugar não sabido, mas em Rondonópolis, bem como sabe que foram proferidas pelo acusado outras ameaças contra a vítima Alessandra
.

A existência de ameaças contra a vítima Alessandra é fato novo e que reforça a necessidade do decreto prisional [...]”
(doc. digital n. 116625964).

Como se vê, não há se falar que a fundamentação apresentada pelo magistrado para a produção antecipada de provas é inidônea, uma vez que na referida solenidade colheu-se o depoimento de uma das vítimas, a qual relatou que o paciente continua lhe ameaçando.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [...] PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 156, I, DO CPP. RISCO DE MORTE DAS TESTEMUNHAS [...] A antecipação da oitiva das testemunhas está devidamente justificada nas circunstâncias concretas do caso, que evidenciam o risco iminente de que algo possa acontecer a elas, que temem por suas vidas, em razão da elevada periculosidade dos acusados, havendo, inclusive, ameaças concretas de morte. Esse procedimento, de natureza cautelar, possui urgência e relevância no caso concreto, sendo necessário para se evitar que haja a impossibilidade de oitiva das testemunhas [...]”
(STJ, RHC 42.981/AL, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 13/02/2014)

Do mesmo modo, tendo o crime ocorrido em 30 de maio de 2021, é plausível o risco real do perecimento em relação aos depoimentos dos agentes de segurança – arrolados como testemunhas processuais –, pois o tempo traz maiores riscos à fidelidade da reprodução dos fatos em suas declarações, sobretudo por suas atuações profissionais cotidianas, marcadas pelo contato diário com fatos criminosos da mesma natureza e semelhante ao analisado nos autos.

Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é justificável a antecipação de provas no caso de funcionários públicos,
“pois o tempo traz ainda maiores riscos à fidelidade da reprodução dos fatos”
(AgRg no AREsp 1385635/GO, 01/03/2019), mormente quando se constata estar o paciente foragido e que a data dos fatos narrados na denúncia se distancia de forma relevante.

Colaciono, ainda, o seguinte julgado:

“No caso dos autos, embora de modo sucinto, foi demonstrado fundamentadamente a necessidade da produção antecipada de provas e os motivos concretos indicativos da medida de natureza cautelar,
visando assegurar a descoberta da verdade real, ante a possibilidade de perecimento da prova testemunhal, tanto pelo decurso do tempo, quanto pela perda da qualidade da prova prestada pelo agente público que esteve no local, dada a vivência de situações tão semelhantes no dia a dia.
”
(STJ, RHC 106.207/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

Outrossim, convém ressaltar que a produção antecipada de provas não trouxe qualquer prejuízo para a defesa, tendo em vista que, além do ato ter sido realizado na presença de defensor – o mesmo impetrante deste
writ
–, caso o acusado compareça ao processo futuramente poderá requerer a produção de elementos que julgar necessários para a comprovação da tese defensiva, inclusive a repetição da prova produzida antecipadamente, caso apresente argumentos idôneos que a autorizem.

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022